Tribunal: TJDFT
Processo: 0710151-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. VENDA DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. HARMONIA E CONVERGÊNCIA. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIA DO CRIME. VULTOSO PREJUÍZO. VALORAÇÃO NEGATIVA DEVIDA. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. QUANTIA INCONTROVERSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Devidamente demonstrado nos autos por meio de robusta prova documental e oral a materialidade e a autoria delitiva bem como o dolo de obter vantagem ilícita por meio da venda de crédito alheio como próprio mediante a utilização de meio fraudulento consubstanciado em procuração pública que tem o apelante como outorgado, com assinatura inautêntica, incabível a absolvição por atipicidade da conduta ou mesmo insuficiência probatória.

2. No crime de estelionato, o prejuízo financeiro, em regra, é ínsito ao tipo penal, podendo, todavia, ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria quando tal consequência for de vultosa monta, como na hipótese.

3. Confirmada a materialidade e a autoria delitiva e incontroverso nos autos o pagamento de exorbitante quantia em favor do apelante e a devolução parcial do despendido, correta a condenação deste ao pagamento de reparação pelos danos materiais remanescentes.

4. Apelação conhecida e não provida.